Tribunal: STF
Processo: Rcl 55355
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro da Comarca da Capital, nos autos nº 0012704-15.2018.8.26.0002, cumprimento de sentença, a qual não teria observado o entendimento lançado no acórdão que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ABSA (ARE 1.186.944) no qual ter-se-ia determinado a “incidência da Convenção de Montreal ao caso e que caberia ao juízo singular realizar análise nos documentos para aferir a forma em que a reparação material seria aplicada.” (eDoc 1, p.2)



    Eis a decisão reclamada (eDoc 6):



    “Vistos. Fls. 221/229: Razão assiste em parte ao exequente. Os valores exequendos devem seguir conforme o exequente diz, já que a carga transportada tinha valores certos, conforme decisão transitada em julgada pelo STF. Todavia, não vislumbro hipótese de má-fé processual, até porque o executado depositou os valores que entendeu por corretos em juízo. Em prosseguimento deverá o exequente atualizar os débitos e requerer o que de direito ”



    Alega-se que “a decisão do juízo de origem ao mencionar que o STF reconheceu haver declaração de valor da carga avariada com o escopo de fundamentar sua decisão de que a reparação material deverá ser integral vai na contramão do julgado e pela Suprema Corte, viola, sem margem de dúvida, a autoridade das decisões do STF, motivo da presente reclamação.” (eDoc 1, p.4)



    Aduz-se que a decisão reclamada não observou os fatos e provas dos autos, na contramão do que decidiu a Segunda Turma do STF no ARE 1.186.944.



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito para impedir o levantamento dos valores depositados como garantia e, no mérito, a procedência da reclamação para que se determine ao juízo de origem a análise dos fatos e provas dos autos para aferir o valor a ser quitado a título de dano material.



    Em despacho de 16.11.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações, citar a parte beneficiária da decisão reclamada e ouvir a Procuradoria-Geral da República (eDoc 15). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 23).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, com a seguinte ementa (eDoc 49):



    “Reclamação. Extravio de mercadoria em transporte aéreo. Indenização. Ação regressiva ajuizada pela Seguradora contra a companhia aérea julgada procedente. Reconhecimento, em sede de recurso extraordinário, da incidência da Convenção de Montreal. Execução de sentença. Decisão reclamada que reconheceu como valor certo aquele da nota fiscal. Alegado descumprimento da decisão do Supremo Tribuna Federal. A Decisão reclamada acolheu os argumentos do Exequente, para considerar a nota fiscal como documento bastante e válido para a fixação da indenização, entendendo como valor certo. Inexistência de violação à autoridade da decisão do STF no RE 1186944, quanto ao reconhecimento da incidência da Convenção de Montreal ao caso e determinação para que o juízo singular realizasse a análise dos documentos e definisse a reparação material. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,  l  , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Segundo narra a reclamante, foi ajuizada ação regressiva, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 7ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, na qual a Seguradora, alegando ter se sub-rogado no direito de seu segurado após o pagamento da importância de R$ 152.022,28, requereu a sua condenação. Informa que, na origem, o pedido da Seguradora foi julgado procedente, reconhecendo o juízo singular pela reparação integral. 



    Apreciada a questão na via do recurso extraordinário com agravo, a reclamante logrou obter o provimento do recurso nos autos do ARE nº 1.186.944, para que fosse aplicada a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos, a ser auferido pelo juízo de origem. A decisão da Segunda Turma desta Corte, que transitou em julgado em 27.10.2021, recebeu a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 9.7.2021. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO RELATIVA À APLICABILIDADE DO PRECEDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 



    1. Recomenda-se que o exame de documentação comprovatória, para preenchimento das condições previstas em Convenção Internacional, seja efetuado pelo juízo de origem, competente para análise fática-probatória, tendo em vista a Súmula 279 do STF. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.” (ARE 1.186.944-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.10.2021)



    Na petição inicial, a requerente alega que "o magistrado singular além de não realizar análise dos fatos e provas e valorá-los, aduziu que o Supremo Tribunal reconheceu que a carga avariada tinha valores certos, ou seja, no entendimento da Reclamante agiu de forma contrária ao comando descrito no acórdão" (eDoc 1, p. 6).



    De fato, não obstante a ausência das informações por parte da autoridade reclamada, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o juízo de origem ao assentar que “os valores exequendos devem seguir conforme o exequente diz, já que a carga transportada tinha valores certos, conforme decisão transitada em julgada pelo STF” (eDoc 6), deixou de observar as diretrizes fixadas no ARE 1.186.944, o qual consignou expressamente que caberia ao juízo de origem, competente para apreciação dos fatos e provas, a valoração dos documentos apresentados por todas as partes envolvidas na lide. 



    Tal fato foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, apesar de ter negado provimento ao agravo de instrumento da reclamante, assentou que (eDoc 19, p. 315-317):



    "De fato, tal como arguido pelas Empresas Agravantes, a decisão do STF atribui ao Juízo ‘a quo’ a competência para apreciar os fatos e provas constantes nos Autos e valorá-las nos termos da decisão.



    Contudo, não poderia o Juízo ‘ad quem’, de plano, afirmar que a indenização não poderia se dar pelo montante integral ou ainda reduzir o ‘quantum’ indenizatório.



    Com efeito, as Empresas Agravantes não comprovam, em sede de Agravo de Instrumento, o equívoco do Juízo ‘a quo’. 



    É dizer, as razões alegadas para o afastamento da reparação integral do valor indenizatório não restaram devidamente demonstradas (art. 373, II, do CPC).



    Cabe ao Juízo ‘a quo’, ao crivo do contraditório, analisar a documentação colacionada aos Autos, notadamente o ‘conhecimento de transporte’, o qual dá origem ao Contrato de Transporte Aéreo e que deve conter informações sobre a carga e sobre os demais documentos que a acompanham.



    E se a fatura comercial denominada Invoice possuiria natureza meramente fiscal e finalidade de nacionalização da carga, não se poderia ignorar também ‘a declaração especial de valor’ ter valor probatório limitado, tal como aduzido pelas próprias Empresas Agravantes.



    Por cautela, entende-se pela necessidade da dilação probatória, ao crivo do contraditório.



    Há nos Autos muitas e complexas questões que não são próprias de serem analisadas em sede de Agravo de Instrumento, que é perfunctória.



    Faz-se necessário exame aprofundado dos documentos de transporte anexados aos Autos para apreciar a extensão dos danos e, por conseguinte, da indenização.



    Cabe às Empresas Agravantes, ao crivo do contraditório, demonstrarem o desacerto da decisão hostilizada, o que ainda não fizeram neste Agravo de Instrumento (art. 373, II, do CPC).



    Em decisão perfunctória, sem o devido contraditório, não poderia o Juízo ‘ad quem’, de ofício, reduzir o valor da indenização. 



    Ademais, a matéria trazida à luz no presente Recurso carece de análise sob a luz do contraditório e da ampla defesa, dependendo de exame profundo do Magistrado, confundindo-se diretamente com a análise do mérito em si.



    Logo, de rigor a manutenção da Decisão agravada, tal e qual como lançada."



    Desse conjunto de circunstâncias, extrai-se a efetiva inobservância ao conteúdo do que foi decidido no referido julgado. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância do comando inserto no ARE 1.186.944, com a devida aplicação da Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos, a ser auferido pelo juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente